Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-70.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032713-70.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONNIE DOS SANTOS SOARES LIMITADA - CNPJ: 18.406.836/0001-56 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MR MAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 18.406.836/00001-56 (APELADO), RONNIE DOS SANTOS SOARES LIMITADA - CNPJ: 18.406.836/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno n. 1032713-70.2021.8.11.0041, que não conheceu o recurso, em razão da inadequação da via eleita.

Alega o embargante a existência de erro de premissa fática no julgado, que daria ensejo ao recurso de Embargos de Declaração.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o dito erro de fato e prover o recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões no Id 252233155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de

embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno n. 1032713-70.2021.8.11.0041, que não conheceu o recurso, em razão da inadequação da via eleita.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta
de erro de premissa no julgado, que daria ensejo ao recurso de Embargos de Declaração.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
não assiste razão ao embargante
.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão,

o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC,

como se vê:

“No entanto, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar e, eventualmente corrigir, a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), que, quando presentes, devem ser enfrentados pelos Embargos de Declaração, via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso, sequer é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber o Recurso de Agravo Interno como Embargos de Declaração.

Isso porque, a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.

No caso em tela, diante da disposição expressa no artigo 1.022 do CPC, não existe dúvida objetiva acerca de que para sanar omissão contida no julgamento, o recurso cabível seria os embargos de declaração, constituindo, portanto, erro grosseiro a interposição de recurso de Agravo Interno com o objetivo integrativo da decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Apelação interposto.”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo não conhecimento do recurso como apresentado, já que incabível a análise da omissão não alegada em recurso próprio, Embargos de Declaração.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de erro de premissa
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024